Tribunal: TJDFT
Processo: 0735337-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735337-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP, LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de INFINITA ENGENHARIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 14:56:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador